Tribunal: TJSP
Processo: 2046953-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Revisional de Contrato c.c. Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Revisional de Contrato c.c. Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2046953-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ROBERTO BERTOSO
CARVALHO, são agravados VEM VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e IVO ZARZUR - PIRACICABA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046953-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.805
2
VOTO No : 17.805
AGRAVO No : 2046953-90.2020.8.26.0000
COMARCA : PIRACICABA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ROBERTO BERTOSO CARVALHO
AGRAVADOS : VEM VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA
JUIZ : EDUARDO VELHO NETO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato
c.c. Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu o
pedido
de
“gratuidade”
formulado
pelo
autor.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de
elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do
agravante para o pagamento das custas e despesas processuais.
Presunção de “pobreza” ilidida no caso concreto por elementos e
circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c. Indenização por
Danos Morais que o agravante move contra as agravadas, em trâmite na 1a
Vara Cível do Foro de Piracicaba, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fl. 80.
Argumenta o agravante, em resumo, que não possui
condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o
prejuízo do sustento próprio, acrescentando que firmou declaração de
“pobreza” (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046953-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.805
3
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo para
possibilitar o prosseguimento da Ação na Vara de origem até o julgamento do
Recurso (fl. 93), as agravadas apresentaram contraminuta (fls. 97/107).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c. Indenização por
Danos Morais que o agravante move contra as agravadas, em trâmite na 1a
Vara Cível do Foro de Piracicaba, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. Acolho os argumentos dos requeridos e, em consequência indefiro os
benefícios da gratuidade judiciária ao autor. Com efeito, intimado a trazer os
documentos descritos no item 2 do despacho de fl. 63, limitou-se a carrear aos
autos cópias de recibos de pagamento de três meses iniciais do ano de 2019 e
extrato do mês de março do mesmo ano. Não logrou, entendo, comprovar a
sua situação de hipossuficiência financeira, mormente ante os documentos
trazidos pelos réus (fl. 225). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO PAULIANA COM PEDIDO LIMINAR DETUTELA DE URGÊNCIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOAS FÍSICAS - Decisão que indeferiu a
concessão dos benefícios da gratuidade judicial em prol dos autores Alegação
dos Agravantes que não possuem condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo ao seu sustento Ausência de documentos que
corroboram tal assertiva - Documentos nos autos que contrariam a presunção
de hipossuficiência alegada pelos autores Decisão mantida Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
Digital
-
Processo
no.
2089486-69.2017.8.26.0000 - Comarca:1a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé - Agravantes: Ítalo Marcelino Renda, Maria Ângela da Rocha Renda
e Carla da Rocha Renda - Agravado: Banco Safra S.A. Voto no 02588)".Desta
feita, determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias. Intime-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046953-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.805
4
se.” (“sic”, cópia de fl. 80).
Malgrado a resistência do autor, não é possível
inferir dos elementos constantes dos autos que ela seja “pobre” na acepção
jurídica do termo, a ponto de não poder arcar com as custas do processo sem
o sacrifício próprio.
Com efeito, é sabido que a “declaração de
hipossuficiência” não basta para a concessão do “benefício da justiça
gratuita”, mesmo porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, estabelece, “in verbis”, que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
No caso concreto, embora a afirmação do autor, de
ausência de condições para o pagamento das custas e despesas processuais, o
fato é que ele não comprovou minimamente a cogitada hipossuficiência
financeira.
Conforme se verifica dos autos, o autor, ora
agravante, firmou contrato de compra e venda para a aquisição do Lote no
029, na quadra D, do loteamento “Vem Viver Piracicaba I”, localizado no
Município de Piracicaba, neste Estado, pelo montante de R$ 127.790,85. Não
bastasse, o agravante confessou nas razões recursais que possui outro imóvel
no mesmo loteamento e a documentação constante dos autos indica que ele
recebe salário mensal de R$ 3.221,57 (fls. 214/216 dos autos principais).
Tem-se pois que as circunstâncias reveladas nos
autos não permitem deveras a conclusão de que o autor, ora agravante, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046953-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.805
5
mesmo havida como pessoa “pobre” na acepção jurídica do termo, mormente
considerando a realidade brasileira.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de
ausência de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave
momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber.
Considerando que a presunção de pobreza em
relação ao demandante, ora agravante, restou ilidida no caso concreto por
elementos e circunstâncias constantes dos autos, resta mesmo a manutenção
da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000 Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido
de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos de convicção
constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a concessão do benefício da
gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2205623-66.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Roberto Maia
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046953-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.805
6
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça do embargante. Inconformismo. Sem razão. Servidor público municipal. Cópia
da declaração do IRPF demonstrando rendimento mensal superior a três salários mínimos.
Gratuidade processual indeferida, conforme jurisprudência dessa C. Câmara que se consolidou com
base nos parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Estado. Recurso desprovido.
2187640-54.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido na origem.
Insurgência. Declaração de pobreza. Presunção relativa que foi afastada por outros elementos dos
autos. Declarações de imposto de renda que evidenciam uma renda mensal superior a três salários
mínimos. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
cumprindo à agravante o preparo deste Recurso no prazo de dez (10) dias,
sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso,
com determinação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora